Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-07.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009832-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.826.230/0001-68 (APELADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELADO), ELTON LUIZ ROCHA - CPF: 207.935.101-04 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXTENSÃO AOS DEMAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

“A celebração de acordo entre o autor e um dos réus, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, aproveita aos demais se a ofensa ao direito do mesmo autor foi por eles, réus, causada e se são eles solidariamente responsáveis, por conta do disposto no artigo 942, segunda parte, do mesmo Código Civil, e artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJ-MG - AC: 10123110020351001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009832-07.2018.8.11.0041

APELANTE: ELTON LUIZ ROCHA

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELTON LUIZ ROCHA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos moral interposta em face de
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. E OUTROS
,
julgou improcedente o pedido, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, condenação esta suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que
“realizou acordo com a empresa Requerida CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), requerendo a homologação do acordo, com o devido prosseguimento do feito em relação às demais requeridas. No entanto, Vossa Excelência não visualizou indícios de irregularidade no acordo avençado entre as partes, homologou-o para que surtissem seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, resolveu o mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, declarando extinto o feito em relação aos integrantes do acordo. Deste modo, o Requerente apresentou embargos de declaração, tendo em vista a confusão e contradição em relação ao prosseguimento do feito, quanto às demais partes, que não participaram do acordo. Neste sentido, foi acolhido os embargos, dando-lhes provimento para corrigir o vício apontado, determinando o prosseguimento do feito em relação às demais requeridas, as empresas Prime Tour Viagens e Turismo Ltda – ME e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda EPP, conforme id de 29393020. Todavia, na Sentença de id 83901679, foi julgado improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta pelo Autor em face da Prime Tour Viagens e Turismo Ltda – ME e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda – EPP e, além disso, o requerente foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme § 2º, do art. 85, do CPC. Dessa forma, há uma contradição em relação as decisões, uma vez que, foi acolhido os embargos de declaração em relação ao prosseguimento do feito, quanto às demais partes, que não participaram do acordo, e agora, o magistrado condena o Autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais levando em consideração a celebração de acordo com a 1ª requerida, um dos codevedores solidários, determinando que o processo deveria ser extinto com resolução do mérito, em relação à 2ª e 3ª requeridas.”
Requer, ao final, a reforma da decisão.

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, de fato, há solidariedade passiva entre os apelados, por força do disposto no art. 14
do
Código de Defesa do Consumidor
, ante a evidente relação de consumo que permeia o vínculo entre as partes.

Sobrevindo acordo
entre a CVC e o
consumidor
prejudicado, este aproveita ao estabelecimento que supostamente efetuou determinado negócio jurídico com o autor, haja vista a solidariedade existente entre ambos os requeridos, conforme art.
844
,
§ 3º
, do
Código Civil
:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.”

Assim, a composição fora realizada com o intuito de pôr fim à lide, logo, nada mais razoável que este ajuste também se estenda aos demais réus.

Sob este aspecto, necessário destacar a possibilidade de o consumidor ingressar em juízo contra as partes separadamente ou contra ambos, sendo que a realização de acordo perante um dos legitimados a responder pela obrigação, estende-se aos demais codevedores, contra quem é garantido eventual direito de regresso.

Em outras palavras, havendo solidariedade passiva, cada devedor responde pela integralidade da dívida existente. Caso o pagamento seja efetuado, na íntegra, por um deles, a quitação do débito aproveita aos demais, conforme ensinam VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR e YOLANDA ALVES PINTO SERRANO DE MATOS:

Na esteira dos apontamentos de ZELMO DELARI, importante lembrar que as regras da solidariedade passiva se aplicam
in totum
, de modo que, se componente da cadeia de consumo escolhido não ressarcir integralmente os danos, o consumidor poderá voltar-se contra qualquer outro, tanto conjunta quanto isoladamente, de acordo com critérios pessoais de comodidade e conveniência.

É certo, contudo, que caberá direito de regresso em face do fornecedor que ilicitamente se enriqueceu. Em outras palavras, se o comerciante recebeu a quantia a título de pagamento e coube ao fabricante, por escolha do consumidor, a restituição da quantia paga, é certo que poderá ele voltar-se contra ao comerciante em ação própria. (Código de Defesa do Consumidor Interpretado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 101).

Na mesma linha, cita-se a lição de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:

“Relações dos devedores com o credor: encarada pelo lado externo, o conjunto de devedores se apresenta como se fosse um devedor único, pois dele pode o credor exigir a totalidade do crédito. Desse princípio, decorre:

a) que o credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer dos devedores e pedir-lhe toda a prestação ( CC, art. 275);

b) que o devedor escolhido, estando obrigado pessoalmente pela totalidade, não pode invocar o beneficium divisionis e, assim, pretender pagar só a sua quota ou pedir que sejam convencionados os coobrigados;

c) que uma vez conseguida de um só toda a prestação, todos os outros ficam livres (CC, art. 277).”
(Coordenador Pedro Lenza, Direito Civil 1 - Esquematizado - Parte Geral, Obrigações e Contratos, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 523/524).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS RÉUS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ACORDO EFETUADO PELO CONSUMIDOR COM UM DOS DEMANDADOS - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACORDO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO - ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL - HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO - SOLIDARIEDADE DE TODOS OS FORNECEDORES QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 7º, § ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A quitação decorrente de acordo realizado entre o autor e um dos réus, decorrente de relação de consumo e responsabilidade solidária, estende-se ao corréu, na forma do que dispõe o art. 844, § 3º do Código Civil. Isso porque o acordo abrangeu todos pedidos formulados na inicial e os réus são devedores solidários. Trata-se de relação de consumo, incidindo claramente a solidariedade descrita no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que estabelece: "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo." Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - AC: 08010425820218120017 MS 0801042-58.2021.8.12.0017, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 19/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO FIRMADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXTENSÃO AOS DEMAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A celebração de acordo entre o autor e um dos réus, nos termos do art. 844, § 3º, do Código Civil, aproveita aos demais se a ofensa ao direito do mesmo autor foi por eles, réus, causada e se são eles solidariamente responsáveis, por conta do disposto no artigo 942, segunda parte, do mesmo Código Civil, e artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-MG - AC: 10388150010212001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 26/05/0020, Data de Publicação: 05/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ACORDO REALIZADO ENTRE AUTOR E RÉU - PROSSEGUIMENTO CONTRA O COOBRIGADO - IMPOSSIBILIDADE - Realizado acordo entro autor réu, impossível se faz o prosseguimento da demanda em face do coobrigado, por força do art. 844, § 3º, do Código Civil.
(TJ-MG - AC: 10000200801678001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2021)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO e majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022